Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723342-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVERTON DOMINGO CARNEIRO AGRAVADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA, DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: HAMINNY DE OLIVEIRA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEVERTON DOMINGO CARNEIRO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA e DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA: “Dispõe o art. 914, § 1o, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência. Tendo o executado se oposto à execução por meio de petição juntada nos próprios autos da execução, há evidente erro grosseiro. Porém, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal erro é sanável, e que não é razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015 (vide REsp 1807228/RO). Isso porque o art. 277 do CPC/15 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Assim, o protocolo equivocado deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. Desse modo, concedo o prazo de 05 dias para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. De outro modo, os embargos não serão conhecidos. Indique, o exequente, bens penhoráveis ou requeira diligências, em 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizando o débito.” O Agravante sustenta que constitui erro grosseiro o oferecimento de embargos à execução nos próprios autos da execução, razão pela qual é incabível a devolução de prazo. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar ao d. Juízo de piso que se abstenha do recebimento dos embargos à execução oposto pelos agravados nos autos do processo no 0723331-63.2021.8.07.0001” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja certificado o decurso de prazo para dos executados e a preclusão da oportunidade de oposição de embargos à execução”. Preparo recolhido (27470504 e 27470505). É o relatório. Decido. Os embargos à execução constituem ação autônoma e estão sujeitos, quanto à forma, ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria execução obviamente desatende a esse preceito legal. Contudo, em princípio encerra simples irregularidade que pode ser perfeitamente sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado, além de eventual determinação para emenda ou complementação. Não se cuida, vale enfatizar, de receber impugnação como embargos à execução, mas de reconhecer que os embargos à execução que deixaram de ser distribuídos por dependência e autuados em apartado podem ser desentranhados e, a partir daí, observar as exigências legais quanto à forma de processamento. Note-se que, segundo os artigos 282, caput, e 283, caput, do Código de Processo Civil, vícios formais podem ser superados por meio da correção que se revelar necessária e adequada. Rezam esses preceitos legais: “Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.” Assim sendo, a dedução dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superada por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos referidos dispositivos legais. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 278/FPPC: “Enunciado 278/FPPC: O CPC adota como princípio a sanabilidade dos atos processuais defeituosos.” Conclui-se, assim, em juízo de cognição sumária, que o equívoco formal cometido pelos Recorridos não tem potencialidade jurídica para impedir o conhecimento dos embargos à execução opostos, bastando, para esse fim, que sejam adotadas as providências corretivas necessárias à observância do § 1o do artigo 914 da Lei Processual Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator